Tribunal: STJ
Processo: 1000982-91.2019.8.26.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2665940 - SP (2024
/0211497-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ECOSILVA COMERCIO E SERVICO DE GERENCIAMENTO
DE APARAS LTDA
ADVOGADO
: ROBERTO PEREIRA GONÇALVES - SP105077
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : ROMANOVA ABUD CHINAGLIA PAULA LIMA - SP125814
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
NTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO
CONCRETA. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
1. Os arts. 932, inciso III, e 1.021, § 1.o, ambos do Código de Processo
Civil positivaram o princípio da dialeticidade recursal. Assim cabe ao
recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando
concretamente todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
2. No caso, foi apenas mencionada a fundamentação pela qual não se
conheceu do agravo em recurso especial nesta Corte Superior, mas não foi
desenvolvida argumentação concreta no intuito de afastá-la.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
16/10/2025
22/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51723932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 53f3975b-4d77-4c26-9d88-c25548c4081e

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 53f3975b-4d77-4c26-9d88-c25548c4081e

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2665940 - SP (2024
/0211497-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ECOSILVA COMERCIO E SERVICO DE GERENCIAMENTO
DE APARAS LTDA
ADVOGADO
: ROBERTO PEREIRA GONÇALVES - SP105077
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : ROMANOVA ABUD CHINAGLIA PAULA LIMA - SP125814
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO
NTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO
CONCRETA. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Os arts. 932, inciso III, e 1.021, § 1.o, ambos do Código de
Processo Civil positivaram o princípio da dialeticidade recursal. Assim cabe
ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada,
impugnando concretamente todos os fundamentos nela lançados para obstar
sua pretensão.
2. No caso, foi apenas mencionada a fundamentação pela qual não se
conheceu do agravo em recurso especial nesta Corte Superior, mas não foi
desenvolvida argumentação concreta no intuito de afastá-la.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ECOSILVA COMERCIO E
SERVICO DE GERENCIAMENTO DE APARAS LTDA. contra decisão de minha
lavra, assim ementada (fl. 377):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃONOS AUTOS
EVIDENCIADA. SÚMULA N. 115/STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO
RECONSIDERADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTROVÉRSIA
SOBRE A NECESSIDADE DEGARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE
PROFERIDA
NA
ORIGEM.
FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.

Documento eletrônico VDA51362007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/10/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: 28e2f683-c2a2-4dcc-86de-d82a83c1150c

Na origem, cuida-se de embargos à execução, ajuizados pela ora Agravante.
Em primeiro grau de jurisdição, foi indeferido o pedido de justiça gratuita e
determinada a regularização do feito, mediante a garantia do juízo. Contra a referida
decisão, foi interposto agravo de instrumento, o qual foi desprovido pelo Tribunal local
(fls. 118-162).
Na sequência, por falta de garantia do juízo, os embargos à execução foram
extintos sem resolução de mérito (fls. 194-196).
A Embargante apelou ao Tribunal de origem, que desproveu o recurso, em
acórdão assim ementado (fl. 251):

APELAÇÃO
CÍVEL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
GARANTIA. Recurso tirado contra sentença que extinguiu os embargos à execução
opostos por ausência de garantia integral do crédito. Somente em casos de
significativa excepcionalidade, para o caso não aferida, a insuficiência patrimonial
para lastro do crédito fazendário dispensa a garantia do juízo enquanto requisito de
admissibilidade dos embargos à execução fiscal. Prevalência do disposto art. 16, §
1o, da Lei no 6.830/1980, conforme solidado entendimento do col. STJ e da Turma
Especial da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça. Sentença que merece
ser prestigiada. RECURSO DESPROVIDO.

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 271-277).
Nas razões de recurso especial, interposto com fundamento no art. 105, inciso
III, alínea , da Constituição Federal, a Recorrente aponta violação do art. 16, § 1.o, da
a
Lei n. 6.830/1980, consignando os seguintes argumentos (fls. 288-293):

Da correta interpretação do tema 526 do STJ utilizado como paradigma em
relação ao caso concreto em julgamento;
No acórdão de fls 250-256 a Colenda Câmara indeferiu o recurso de
apelação da Recorrente sob a justificativa de aplicação do tema 526 do STJ,
conforme trecho do acórdão abaixo colacionado:
[...]
Ora Nobres Ministros, compulsando os autos verificasse que houve a
garantia mesmo que parcial da dívida, em razão da penhora efetiva nos autos da
execução fiscal, as fls 1-19 são bem claras quanto a garantia.
O paradigma em comento se refere aos casos em que o Embargante não
garante qualquer parte da dívida e mesmo assim opõe os embargos á execução, o
que está longe de ser idêntico ao caso em tela.
Prova disso é que o posicionamento uníssono do STJ – Superior Tribunal
de Justiça, é de admitir os embargos à execução com garantia parcial da dívida,
sendo correto o entendimento de que a insuficiência patrimonial da Recorrente não
pode obstar a análise de mérito dos Embargos à execução:
[...]
Face a exegese dos julgados acima colacionados, resta claro que nos casos
em que houver a insuficiência de patrimônio por parte do Embargante, o mesmo não
deve ser óbice a análise dos embargos à execução.
Documento eletrônico VDA51362007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/10/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: 28e2f683-c2a2-4dcc-86de-d82a83c1150c

É notório que a Recorrente não dispõe de recursos financeiros, prova é que
solicitou o diferimento de custas ao final do processo, e após criteriosa análise do
juízo
a mesma foi deferida conforme decisão de fls 172.
a quo
Desta forma pela correta interpretação do Superior Tribunal de Justiça que
editou o tema 526, a garantia integral da dívida não deve ser aplicada nos casos em
que comprovadamente houver insuficiência financeira para arcar com o numerário,
ou seja, a fundamentação colacionada pelo Nobre juiz a quo não se adequa ao caso
concreto, inclusive também quanto ao tema 30 do IRDR, devendo, portanto, o
acórdão ser reformado para que seja dado seguimento aos embargos à execução.
Ainda, inadmitir o manejo dos embargos à execução fiscal por ausência de
garantia integral da dívida fiscal, restaria por reflexamente atingir o princípio do
contraditório e da ampla defesa, ambos esculpidos no inciso LV do artigo 5o da
Cártula Constitucional.
[...]
Compulsando os autos do processo, restou consignado que foi cabalmente
comprovado de que a Recorrente não possui suficiência financeira para garantir a
integralidade. Devendo, portanto, ser admitido os embargos à execução protocolado,
sob pena de infringência da jurisprudência uníssona do STJ, principalmente com
relação a correta interpretação do repetitivo de no 526.

Apresentadas as contrarrazões (fls. 300-302), o recurso especial foi inadmitido
na origem (fl. 304), advindo o presente Agravo nos próprios autos (fls. 307-314),
acompanhado da respectiva contraminuta (fls. 320-322).
Neste Sodalício, a ora Agravante foi intimada para regularizar a representação
processual. Decorrido o prazo, a Presidência não conheceu do recurso, com fundamento
na Súmula n. 115/STJ (fls. 335-336).
Em decisão de fls. 377-383, reconsiderei a decisão de fls. 335-336 para não
conhecer do Agravo em Recurso Especial com fundamento na Súmula n. 182/STJ, tendo
em vista que a Recorrente não impugnou, de forma concreta, os fundamentos da decisão
que inadmitiu o apelo nobre na origem.
No presente recurso interno, a parte Agravante afirma que a "pretensão
recursal não depende da reanálise do conjunto fático probatório, e sim apenas da
aplicação da interpretação extensiva do §1o do artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais"
(fl. 397), ressaltando que o "cerne da discussão se refere apenas a possibilidade de
apresentação de embargos à execução fiscal, mediante garantia parcial do juízo" (
).
ibidem
Afirma que não incide a Súmula n. 182/STJ no caso em tela, tampouco a tese
firmada no Tema n. 526/STJ.
Requer, não havendo a retratação da decisão agravada, o provimento do
agravo interno a fim de que seja conhecido e provido o apelo nobre.
A Agravada não apresentou contrarrazões (fl. 415) e os autos vieram
conclusos.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51362007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/10/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: 28e2f683-c2a2-4dcc-86de-d82a83c1150c

VOTO
O recurso é manifestamente incognoscível.
O art. 932, inciso III, c.c. o art. 1.021, § 1.o, ambos do Código de Processo
Civil/2015, positivou o princípio da
Assim, cabe ao recorrente o
dialeticidade recursal.
ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente todos
os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
Na espécie, o Agravo em Recurso Especial não foi conhecido, por ausência de
impugnação específica do óbice de admissibilidade consignados pela Corte local na
decisão de fl. 304.
A propósito, confiram-se os seguintes excertos da decisão ora agravada (fls.
380-383; grifos no original):

No caso, a Corte local inadmitiu o recurso especial com fundamento na
Súmula n. 7/STJ (fl. 304). Contudo, a parte agravante, nas razões do agravo em
recurso especial, não impugnou, de maneira específica e concreta, a fundamentação
da decisão agravada.
Por conseguinte, aplicam-se, à hipótese dos autos, o art. 932, inciso III, do
CPC/2015 e a Súmula n. 182 do STJ,
: "[é] inviável o agravo do art. 545 do
in verbis
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DO AGRAVO QUE
NÃO
IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE,
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO ESPECIAL, AUTÔNOMOS OU NÃO. ART. 932, III, DO
CPC/2015 E SÚMULA 182/STJ, POR ANALOGIA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, incumbe à parte
Agravante infirmar, especificamente, todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, autônomos ou não, demonstrando o
seu desacerto a justificar o processamento do apelo nobre, sob pena de
(art. 932, III, do CPC vigente).
não conhecimento do agravo
3. No caso, por simples cotejo entre o decidido e as razões do
agravo em recurso especial, verifica-se a ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, o que atrai a aplicação do disposto no art. 932, III, do CPC
/2015, bem como da Súmula n. 182/STJ, por analogia.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.928.685/RS, relator Ministro Teodoro
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
;
2/4/2024
9/4/2024
sem grifos no original.)

[...]
Documento eletrônico VDA51362007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/10/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: 28e2f683-c2a2-4dcc-86de-d82a83c1150c

5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da
dialeticidade, o que não ocorreu no caso dos autos. Incidência da
Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do CPC.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.141.230/SP, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022

Destaco que, para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve a
parte
do

com as teses por
cotejar a moldura fática incontroversa
acórdão recorrido
ele suscitadas, demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise de
elementos probantes.
Nos termos da jurisprudência desta Corte:

[a]
estrutura
impugnação da Súmula 7 do STJ pressupõe
argumentativa específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas
de origem,
por
como verdadeiras pelo Tribunal
a qualificação jurídica
ele conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter sido
efetivamente atribuída. [...] O Recurso daí proveniente deveria se
não em simplesmente reiterar as razões do Recurso Especial ou
esmerar
os argumentos referentes ao mérito da controvérsia, mas em demonstrar
efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao caso concreto e
que, portanto, seria desnecessário revolver o acervo fático-probatório
(AgInt no AREsp n. 2.371.208
dos autos para a análise da insurgência
/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; sem grifos no original).
18/12/2023
20/12/2023

Como se sabe:

[a] mera afirmação de que o caso não demanda o reexame de

fatos e provas ou então a menção às razões expostas no recurso especial
não bastam para infirmar a incidência da Súmula n. 7/STJ. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que, para
comprovar a inaplicabilidade do enunciado sumular em questão, a parte

realizar o
entre o acórdão recorrido e a tese
agravante deve
cotejo
(AgInt no AREsp n. 2.302.127/SP, relator Ministro Paulo
recursal.
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
3/6/2024
; sem grifos no original.)
7/6/2024

Com efeito, "o óbice referente à Súmula n. 7/STJ deve ser refutado com a
demonstração concreta, não bastando a alegação genérica de sua inaplicabilidade. O
agravante deveria demonstrar que a tese do Recurso Especial está adstrita a

fatos
,
, de modo a permitir uma
incontroversos considerados no ato decisório impugnado
revaloração jurídica da causa" (AgInt no AREsp n. 2.536.044/SP, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; sem
19/8/2024
22/8/2024
grifos no original).
No caso, porém,
em alegar que a "pretensão recursal
a Recorrente limita-se
não depende da reanálise do conjunto fático probatório, e sim apenas da aplicação
da interpretação extensiva do §1o do artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais" (fl. 310)
Documento eletrônico VDA51362007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/10/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: 28e2f683-c2a2-4dcc-86de-d82a83c1150c

e que o "cerne da discussão se refere apenas a possibilidade de apresentação de
embargos à execução fiscal, mediante garantia parcial do juízo" (
), mas não
ibidem
indica, em sua petição de Agravo em Recurso Especial, por meio da colação de
trechos do acórdão de origem ou da indicação das respectivas folhas, a moldura
sobre a qual pretenderia apenas a atribuição de nova
fática incontroversa
consequência jurídica.
Inequívoco, portanto, que as razões de Agravo não atendem ao princípio da
dialeticidade, razão pela qual torna-se impositivo o não conhecimento do recurso.
Nessa senda:

[...] Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do
STJ, não basta a assertiva genérica de que é desnecessária a análise de
prova, ainda que seja feita breve menção à tese sustentada. É
o
entre o acórdão combatido e a argumentação
imprescindível
cotejo
que pudesse justificar o afastamento do
trazida no recurso especial
citado óbice processual. (AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP, relator
Ministro Manoel Erhardt, Desembargador Convocado do TRF-5a
Região, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/4/2021
30/4/2021

[...] Para afastar o óbice do Enunciado 7 da Súmula do STJ,
caberia à parte agravante desenvolver argumentos que demonstrassem
como seria possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias sem rever o acervo fático-probatório, esclarecendo
especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão
proferido e como se dá a subsunção das normas que entende violadas a
eles. (AgInt no AREsp n. 2.498.984/SC, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/5/2024
4/6/2024

[...] A impugnação da Súmula n. 7/STJ pressupõe estrutura
argumentativa específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas
como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação jurídica que
lhe foi conferida e a apreciação jurídica que lhe deveria ter sido
efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente deveria se esmerar
em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica ao caso
concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no
AREsp n. 1.790.197/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe de 1o/7/2021.)
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.795.402/SP, relator Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/4/2023
13/4/2023

Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão agravada para NÃO
CONHECER do Agravo em Recurso Especial por fundamento diverso.
Sem honorários recursais, pois ausente condenação em verba de
sucumbência, em favor do advogado da parte ora recorrida, nas instâncias ordinárias.

No entanto, nas razões do agravo interno, a parte agravante apenas menciona a
fundamentação pela qual não se conheceu do agravo em recurso especial nesta Corte
Superior, mas não desenvolve argumentação
no intuito de afastá-la.
concreta
Documento eletrônico VDA51362007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/10/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: 28e2f683-c2a2-4dcc-86de-d82a83c1150c

Com efeito, tendo se consignado, no
recorrido, que a Agravante não
decisum
rebateu, no Agravo, o óbice consignado na decisão que inadmitiu o apelo nobre na
origem (Súmula n. 7/STJ), caberia à Recorrente colacionar ou indicar os trechos de suas
razões de Agravo em Recurso Especial, que demonstrassem a efetiva impugnação
do referido óbice, o que não se verifica no presente agravo interno.
Trata-se de conclusão lógica decorrente do provimento jurisdicional ora
agravado. Se o
recorrido conclui que no Agravo do art. 1.042 do CPC não
decisum
houve impugnação concreta à fundamentação da decisão que inadmitiu o apelo nobre na
origem, a demonstração do equívoco dessa conclusão demanda, inexoravelmente, a
ilustração de que a peça recursal de Agravo teria sim refutado, concretamente, os óbices
consignados na origem, o que demanda, evidentemente, a indicação dos trechos da
petição em que contida a suposta impugnação. Do contrário, bastaria, à parte, se opor ao
agravado, sem demonstrar por qual razão estaria ele equivocado, o que não se
decisum
coaduna com o princípio da dialeticidade, tampouco com a norma insculpida no art.
1.021, § 1.o, do Código de Processo Civil.
No caso, a parte Agravante afirma que a "pretensão recursal não depende da
reanálise do conjunto fático probatório, e sim apenas da aplicação da interpretação
extensiva do §1o do artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais" (fl. 397) e que "não há o que
se falar em ausência de fundamentação quanto as decisões guerreadas" (fl. 399).
Tratam-se de alegações que não satisfazem a exigência imposta pelo princípio
da dialeticidade, não configurando impugnação concreta à decisão agravada, por não
demonstrar que, no Agravo do art. 1.042 do CPC, teria havido a devida impugnação da
decisão que inadmitiu o apelo nobre na origem.
Há, assim, mera oposição à decisão agravada e não a demonstração, concreta,
de seu equívoco. Frise-se que se a Agravante tivesse indicado os excertos de sua petição
Agravo que contivesse impugnação concreta aos óbices declinados pela Corte local, seria
cabível o conhecimento do agravo interno e a realização de um juízo de mérito sobre a
procedência ou não das alegações, isto é, se houve ou não a superação da Súmula n. 182
/STJ. No entanto, apenas alegar que a decisão de origem teria sido impugnada, sem
demonstrar, concretamente, o alegado impede o próprio conhecimento do recurso
interno, obstando que o Colegiado verifique a procedência ou não da tese da Recorrente.
Dessa forma, é inarredável aplicar, também para o presente recurso, o Verbete
da Súmula n. 182 do STJ,
: "[é] inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
litteris
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:

[...]
3.
, a parte agravante limita-se basicamente a requerer a suspensão
In casu
do feito, sem contrapor especificamente os fundamentos que dão supedâneo ao
hostilizado.
decisum
Documento eletrônico VDA51362007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/10/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: 28e2f683-c2a2-4dcc-86de-d82a83c1150c

4. A iterativa jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que
não se conhece de Agravo Interno que não ataca especificamente os fundamentos da
decisão recorrida, de forma a demonstrar que o entendimento nela esposado merece
modificação.
Assim, não bastam alegações genéricas em sentido contrário às afirmações
da decisão agravada.
[...]
8. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.395.752/RJ, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/12/2023
19/12/2023

[...]
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182 do STJ, o
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato
incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.318.133/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; sem grifos no original.)
13/11/2023
17/11/2023

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.

É o voto.
Documento eletrônico VDA51362007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/10/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: 28e2f683-c2a2-4dcc-86de-d82a83c1150c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.665.940 / SP
Número Registro: 2024/0211497-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10009829120198260014
1266178739
1266178740
1266178750
1266178761
1266178772
15018285120198260014
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ECOSILVA COMERCIO E SERVICO DE GERENCIAMENTO DE
APARAS LTDA
ADVOGADO
: ROBERTO PEREIRA GONÇALVES - SP105077
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : ROMANOVA ABUD CHINAGLIA PAULA LIMA - SP125814
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ECOSILVA COMERCIO E SERVICO DE GERENCIAMENTO DE
APARAS LTDA
ADVOGADO
: ROBERTO PEREIRA GONÇALVES - SP105077
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : ROMANOVA ABUD CHINAGLIA PAULA LIMA - SP125814
Documento eletrônico VDA51652571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:58:33
Código de Controle do Documento: 99b6c739-adda-462a-97b6-b42a6b3a7038

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:58:33
Código de Controle do Documento: 99b6c739-adda-462a-97b6-b42a6b3a7038